Tribunal: STF
Processo: RE 1546835
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 11):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PORTARIA/MEC 474/87. FUNÇÕES DE CONFIANÇA. REVISÃO DE QUINTOS INCORPORADOS COM BASE NA PORTARIA MEC N. 474/87. PARADIGMA. REMUNERAÇÃO DE PROFESSOR TITULAR EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA COM DOUTORADO. MP N. 2.225-45/2001. IMPOSSIBILIDADE. TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. LEIS N. 9.527/97 E N. 9.624/98. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES SUJEITA À REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. 



    1. Hipótese em que pretende a parte autora a revisão dos quintos/décimos incorporados com base na Portaria MEC n. 474/87, utilizando como paradigma a remuneração de Professor Titular em regime de dedicação exclusiva com doutorado até a data da edição da Medida Provisória n. 2.225-45/2001. 



    2. Conquanto o pagamento de quintos incorporados à remuneração da parte autora tenha sido 4 mantido nos moldes da Portaria/MEC n. 474/87 sem o decesso promovido pela Lei n. 8.168/91, por força de decisão judicial, a superveniência das Leis n. 9.527/97 e n. 9.624/98 alterou substancialmente a sistemática de cálculo da referida vantagem, transformando-a em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, desvinculando-se a atualização de tais vantagens das funções anteriormente ocupadas, passando a ser sujeita apenas à revisão geral de remuneração dos servidores públicos. 



    3. A Portaria n. 474/87 do MEC não garantiu a imutabilidade da forma de cálculo dos quintos tampouco a decisão judicial o fez, de forma que em razão da premissa de que não há direito adquirido a regime jurídico, está o servidor público suscetível a alterações supervenientes do regime remuneratório. 



    4. A pretensão de manutenção da forma de cálculo da incorporação com suporte na Portaria MEC 474/87 até a edição da MP 2.225/2001 permite a existência de direito adquirido a regime jurídico, o que é incabível conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria. 



    5. Apelação da parte autora desprovida.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, argumenta-se, em suma, que a negativa de percepção da verba em debate viola o direito adquirido e o princípio da coisa julgada (eDOC 15). 



     Os autos foram encaminhados ao órgão julgador para eventual retratação relativa ao Tema 395 da repercussão geral (eDOC 19).



    Em juízo de retratação, o órgão julgador manteve o entendimento inicial, em acórdão assim ementado (eDOC 21):



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. PERÍODO DE 08/04/1998 A 04/09/2001. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIRMADA NO RE N. 638.115/CE. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO PELA TURMA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA LIDE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. A Vice-Presidência desta Corte, ao realizar o juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário interpostos pela parte autora, determinou o retorno do feito ao órgão julgador para os fins de que trata o art. 1.030, II, ou art. 1.040, II, ambos do CPC, em vista de entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE 638115 ED-ED. 



    2. Extrai-se do acervo probatório dos autos que o acórdão outrora prolatado pela Segunda Turma desta Corte Regional, ao negar provimento à apelação da parte autora, manteve a sentença que julgara improcedente o pedido de manutenção do pagamento da vantagem pecuniária do art. 193 da Lei n. 8.112/90 nos moldes disciplinados pela Portaria/MEC n. 474/87 – que equipara a referida vantagem à remuneração do cargo de Professor titular da carreira de magistério superior, com doutorado, em regime de dedicação exclusiva –, de modo que não houve pedido inicial ou determinação judicial/administrativa de concessão/incorporação de quintos/décimos pelo exercício de função comissionada/gratificada no período de 08/04/1998 até 04/09/2001, razão pela qual a matéria debatida no presente processo não tem nenhuma pertinência com aquela objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 395, no julgamento do RE 638.115/CE, eis que os quintos/décimos que são objeto da lide foram incorporados muito tempo antes ao referido interstício, postulando-se apenas o seu pagamento nos termos em que vinham sendo pagos, com base naquela referida portaria, não havendo determinação de nova incorporação e, muito menos, sua concessão, dada a improcedência do pedido, o que torna também impertinente analisar eventual aplicabilidade da modulação dos efeitos determinada no referido precedente. 



    3. Juízo de retratação não exercido.” 



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido (eDOC 24). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifico restar deficiente a fundamentação quanto à existência, in casu, de repercussão geral no presente Recurso Extraordinário, uma vez que, no ponto, inexiste tópico claro e objetivo acerca da relevância da questão constitucional, conforme se observa das razões recursais (eDOC 15).



    Com efeito, a competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição da República, foi objeto de relevante alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, mediante a qual foi incluído o § 3º no sobredito dispositivo, estabelecendo-se, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas:  



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    (...)



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    a) contrariar dispositivo desta Constituição;



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;



    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.



    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.    



    (...)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros” (grifei).   



    À vista da remissão feita à regulamentação legal na sublinhada norma, foi editada a Lei nº 11.418/2006, mediante a qual foi alterado o Código de Processo Civil de 1973, então vigente, para disciplinar a preliminar, definindo-se a repercussão geral como a existência de questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    Por sua vez, o Código de Processo Civil de 2015 manteve tais contornos legais, porém, ao dispor sobre a temática dos precedentes, impôs a observância dos enunciados de súmulas vinculantes, das decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, dos acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal (art. 927 do CPC/2015).



    A interpretação literal dessa norma poderia levar à conclusão de que observância obrigatória das decisões deste Tribunal Superior não se estende aos recursos extraordinários processados à margem do rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC). No entanto, a partir da interpretação sistemática do Código, e considerando que a sistemática da repercussão geral tem por objetivo a uniformização da exegese jurisprudencial firmada nesta Corte – dever imposto a todos os Tribunais, consoante o art. 926 do estatuto processual –, sua ratio decidendi deverá, necessariamente, alcançar as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários, em controvérsias análogas.



    Nesse sentido, a doutrina ensina que a definição da repercussão geral como requisito de admissibilidade recursal introduz no ordenamento positivo nacional conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado à definição funcional de precedentes.



    Colha-se:  



    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” 



    (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).



    Na mesma linha de compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, defende que a decisão desta Corte, nos casos de repercussão geral, espraia-se para além do caso concreto, de modo a vincular sua ratio decidendi tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    Diante desse panorama normativo e doutrinário, tem-se que a repercussão geral traduz verdadeiro sistema obrigatório de precedentes, o qual decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. 



    Malgrado tal obrigatoriedade, consoante o disposto no art. 489, § 1º, do CPC/2015, juízes e tribunais devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, a razão pela qual é preciso realizar a distinção ou superação do precedente, diante do caso concreto. Por outro lado, tal ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela, a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes – esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional.



    Sublinhe-se que, por força do princípio da dialeticidade, a viabilização do juízo crítico, por esta Corte, quanto à existência de repercussão geral há de ser promovida pelas partes, consubstanciando elemento do dever de fundamentação específica, como espelham os seguintes julgados: AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007; ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015.



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida.



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional.



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral, sob pena de impor ao próprio Relator que supra o vício processual.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço o Recurso Extraordinário.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente